Tribunal: TJMT
Processo: 1038425-41.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038425-41.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILVIA DO ROCIO SLOMINSKI - CPF: 177.280.961-68 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade dos embargantes com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que,
“(...)
4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1038425-41.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE: SILVIA DO ROCIO SLOMINSKI

EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de declaração opostos por
SILVIA DO ROCIO SLOMINSKI
contra acórdão que conheceu em parte do recurso de apelação e negou a ele provimento.

A embargante aponta contradição no julgado, pois ao manter a sentença não observou que ela é genérica. Não há qualquer menção a respeito da manifestação de vontade mediante assinatura expressa.

Alega ser dever do fornecedor de empréstimo a prestação de informações e esclarecimento do consumidor com a entrega da minuta do contrato.

Assevera que a embargante nunca manifestou concordância com os termos do contrato.

Afirma que
“o acordão ao avaliar as provas contidas nos autos julgou de forma contraditória em decorrência das mesmas provas que apresentamos, devendo este pedido ser acolhido para corrigir o erro contido no acordão que julgou negou provimento ao recurso, baseando-se em provas que demonstram que o cartão em discussão jamais foi utilizado pela embargante.”

Expõe sobre os requisitos para prequestionamento da matéria.

Argumenta que
“a má-fé da Embargante está evidenciada através dos descontos ininterruptos que foram efetuados com base em um contrato incapaz de fornecer validade jurídica. Todavia, além de apresentar documento montado, ela persistiu em continuar promovendo cobranças por esse suposto contrato de cartão de crédito rotativo. Ou seja, o acordão é contraditório e omisso sobre mesmas relações contratuais já apreciadas por esta câmara de direito privado.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios, com fins de prequestionamento. (id. 203278198)

O embargado apresentou contrarrazões. (id. 203902679)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022

CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

A embarga aponta contradição e omissão no acórdão, alegando em suma que não foram apreciados as provas e argumentos em relação a inexistência do contrato objeto da lide.

Eis o trecho do acórdão:

“Consta dos autos que a apelante ajuizou a ação revisional de contrato de portabilidade c/c declaração de nulidade c/c repetição de indébito em dobro e dano moral, sob o argumento de que vem sofrendo descontos em sua aposentadoria,

de uma suposta portabilidade de crédito efetuada em 28/05/2019, que teria sido feita do Banco Daycoval para o Banco Olé, porém nega a existência de tal contrato.

A petição inicial foi instruída com o contrato de portabilidade e documentos pessoais.

Contestada a ação, o apelado alegou preliminares e, no mérito, afirmou que houve a portabilidade do crédito, pugnou pela expedição de ofício ao Banco Daycoval, e anexou cópia do contrato de portabilidade e documentos pessoais da apelante.

Após impugnação, a apelante pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Em despacho saneador, estabeleceu os pontos controvertidos, inverteu o ônus da prova, e determinou a expedição de ofício ao Banco Daycoval, para apresentar o contrato n. T20345379015 que teria sido firmado com a autora, e, ainda, o extrato do saldo devedor daquele pacto, bem como o comprovante de portabilidade e de quitação.

O Banco Daycoval apresentou o contrato n. T20345379015 firmado com a apelante e que foi objeto da portabilidade, bem como o extrato dos pagamentos realizados desde a assinatura até a portabilidade do crédito ao apelado em 15/06/2019. (id. 180747197, 180747198)

Extrai-se dos autos que embora a apelante negue a portabilidade do contrato originário n. T20345379015, formalizado com o Banco Daycoval, as porvas existentes nos autos não deixam dúvidas quanto à operação realizada de forma regular e digital, como consta no contrato questionado, acompanhado de foto atualizada da apelante no momento da contratação digital.

Logo não há que se falar em fraude ou inexistência do contrato de portabilidade.

Eis o trecho da sentença:

“(...)

A autora alegou em síntese, que desconhecia qualquer relação jurídica com o banco requerido e até mesmo a suposta do contrato que originou a suposta portabilidade, assim, deveria ser ressarcida em dobro a título de danos materiais dos valores descontados de seu salário, e ainda, o réu deveria ser condenado a lhe pagar danos morais.

Os pedidos devem ser prontamente julgados improcedentes.

Isso porque, o banco requerido comprovou a existência da relação jurídica entre as partes, assim como da origem da dívida portada e sua quitação junto ao Banco Daycoval, e a autora não suscitou dúvidas quanto à autenticidade do contrato e sua assinatura.

Aliás, anoto que no caso concreto a operação não resultou em troco em favor da autora, apenas o requerido quitou a dívida dela de R$ 1.800,00 junto ao Banco Daycoval, e se sub-rogou no contrato, recebendo as parcelas de R$65,00.”

Portanto, não merece reparos a sentença, pois embora sucinta, ela dirimiu todas as questões e bem analisou as provas existentes nos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – PARA FINS DE PORTABILIDADE – REFINANCIAMENTO – COMPROVADA A CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a contratação do empréstimo, para fins de portabilidade, verificou-se o efetivo refinanciamento de dívida junto a outra Instituição Financeira, portanto, não há como reconhecer a nulidade do negócio jurídico.

Ante a regularidade da contratação, não restou evidenciado qualquer vício de consentimento, inexistindo assim quaisquer nulidades no contrato de empréstimo celebrado entre os litigantes, consequentemente, não há dano a ser ressarcido.” (N.U 1006498-74.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 28/08/2023)

Quanto ao pedido alternativo formulado pela apelante para que seja convertido o contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, se trata de inovação recursal, uma vez que tal matéria não foi objeto da petição inicial, não merecendo conhecimento nesta parte o recurso.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E O DESPROVEJO.

Deixo de majorar os honorários advocatícios por já estar no patamar máximo.”

Dos argumentos trazidos pela embargante e do acórdão acima, verifica-se que a lide foi apreciada de acordo com os fatos, provas e legislação que regula a matéria, especialmente sobre a celebração do contrato de portabilidade, bem como sobre a sua regularidade, e por isso não merece reforma a sentença, que embora tenha sido sucinta, ela apreciou a controvérsia
.

A decisão embargada não atende aos anseios da embargante, mas isso não implica em reconhecer a existência de erro material, omissão

ou interpretação extensiva no julgado.

Portanto, dos argumentos declinados pela embargante, verifica-se que pretende revolver matéria amplamente discutida nos autos e de acordo com as provas existentes, demonstrando nitidamente a irresignação da embargante com a conclusão do julgado.

A alegação de vícios no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade da embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos.

Nesse sentido:

“(...)

4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese da embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

Advirto às partes para futuros embargos de declaração o disposto no art. 1.026, § 2º e 3º, do CPC­­­.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024